Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001690-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), CRISTIAN REYVIS ELIDIO DE MATOS - CPF: 107.134.621-08 (RECORRIDO), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que reconheceu a nulidade da cassação de CNH definitiva realizada pelo DETRAN/MT sem prévio processo administrativo, com base em infração de trânsito cometida durante o período de Permissão Para Dirigir (PPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a instauração de processo administrativo para cassação de CNH definitiva quando a infração que motivou a penalidade foi cometida durante o período de Permissão Para Dirigir (PPD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora não seja necessário novo processo administrativo para obstar a obtenção da CNH definitiva após o período de permissão, uma vez emitida a CNH e arquivado o processo de habilitação, novo processo administrativo deve ser instaurado para sua cassação, respeitando-se os princípios do devido processo legal e do contraditório.

4. O art. 265 do CTB estabelece expressamente que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

5. A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que, uma vez emitida a CNH definitiva, o DETRAN não pode cassá-la automaticamente com base em infração cometida durante o período de permissão, sem instaurar novo processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão para dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o ato administrativo que determina o cancelamento sem a observância desse procedimento."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 148, §§ 2o, 3o e 4o, e art. 265; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.3.2019; TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/05/2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.2.2025; Turma Recursal, N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05/06/2025; Turma Recursal, N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 05/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001690-90.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT

Recorrido
: Cristian
Reyvis

Elidio
de Matos

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Cristian
Reyvis

Elidio
de Matos ajuizou reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT. Noticiou que: a) em 25/06/2024, foi autuado em blitz policial por dirigir sem cinto de segurança e por irregularidade no licenciamento do veículo; b) não foi notificado sobre qualquer penalidade relacionada à cassação de sua CNH; c) em dezembro de 2024, ao consultar seu cadastro no site do DETRAN, descobriu que sua CNH havia sido cassada sem prévia notificação; d) não lhe foi concedido direito de defesa ou contraditório antes da cassação. Requereu: a) a concessão de liminar para suspender os efeitos da cassação da CNH; b) a declaração de nulidade da cassação da CNH; c) a determinação de novo procedimento administrativo com oportunidade de defesa.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) embora o autor não impugne a infração em si, a reclamada deveria ter instaurado procedimento administrativo para aplicação da penalidade, conforme art. 265 do CTB; b) não se trata mais de permissão provisória de dirigir, mas de CNH definitiva; c) a jurisprudência é clara no sentido de que, para cassação de CNH definitiva, é necessário procedimento administrativo com ampla defesa e contraditório. Julgou procedente o pedido para reconhecer a nulidade da cassação da CNH definitiva do requerente sem o devido procedimento administrativo.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo DETRAN/MT. Sustentou que: a) é desnecessária a instauração de procedimento administrativo no caso em questão, conforme art. 21 e art. 28, §2o da Resolução no 723/2018 do CONTRAN; b) o cancelamento da CNH definitiva é efeito automático da autuação, sendo o contraditório e ampla defesa assegurados no processo de autuação da multa; c) a conces
são
da habilitação definitiva não decorre de erro ou morosidade do DETRAN/MT, mas do poder-dever de observar garantias constitucionais; d) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao autor o ônus da prova; e) o proprietário do veículo é responsável pela infração quando não identifica o condutor no prazo legal; f) o Poder Judiciário não pode analisar o mérito do ato administrativo discricionário. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o cancelamento da CNH sem prévio processo administrativo viola os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; b) o autor não foi notificado sobre qualquer processo administrativo que pudesse resultar no cancelamento de sua CNH; c) o autor depende da CNH para seu sustento, sendo instrumento essencial à sua dignidade e subsistência; d) o ônus da prova sobre a regular notificação é do ente público; e) não há prova de que houve notificação válida da autuação para início do prazo de identificação do condutor.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Consolidação da PPD em CNH definitiva.

Para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH
),
o interessado deve se submeter a um processo administrativo com mais de seis etapas, conforme autorizado pelo art. 148 do CTB e disciplinado pela Resolução 789/2020 do CONTRAN:

"Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1o A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5o O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental."

Sendo o interessado aprovado em todos os exames, será emitida a PPD (Permissão para Dirigir) com validade de um ano (§2o). Todavia, havendo infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração média, a CNH definitiva não será concedida (§3o).

Em regra, não é necessário novo processo administrativo para obstar o candidato de obter a CNH, visto que a não consolidação da PPD em CNH é resultado de um processo administrativo já instaurado de habilitação (art. 28, §2o, da Resolução 723/2018 do CONTRAN).

No entanto, uma vez emitida a CNH e arquivado o processo de habilitação, novo processo administrativo deve ser instaurado objetivando a cassação da CNH, devendo, consequentemente, ser respeitados os princípios do devido processo legal e contraditório.

Se o candidato tinha infrações cometidas ainda
pendentes
de processamento, o DETRAN deveria ter prorrogado a PPD até o julgamento das infrações e não emitido a CNH.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3o e 4o, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. [...] 3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019, Publicado no
DJe
em 28.3.2019)."

"(...) Tese de julgamento: "A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato. (...) (N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

"(...) Tese de julgamento: "A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva" (...). (TJMT//, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025,
Publicado
no
DJe
em 10.2.2025).

O mesmo entendimento já foi adotado por esta Turma Recursal:

"(...) Tese de julgamento: A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD). O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa. A Resolução CONTRAN no 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD. (N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025)"

"(...) 4. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente, vez que restou comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, de modo que a cassação da CNH do autor deveria ser precedida da instauração de processo administrativo para apurar a alegada infração cometida pelo condutor, nos termos do art. 265 do CTB, in
verbis
:(...) 6. Cabe destacar que houve a concessão da CNH definitiva do autor em 30/03/2021 e o conhecimento da cassação se deu em 22/04/2024, de modo que caberia ao DETRAN ter aplicado a sanção de cassação anteriormente a emissão definitiva do documento. Ressalto que a penalidade foi aplicada após mais de 03 (quatro) anos da concessão, sem a instauração de processo administrativo. 7. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa. (...) (N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025)

No caso em análise, conforme se verifica dos autos, o autor foi autuado em 25/06/2024 por dirigir sem cinto de segurança (Auto de Infração n° DT00NA2014), quando ainda estava no período de permissão para dirigir. Posteriormente, recebeu sua CNH definitiva, mas em dezembro de 2024, ao consultar seu cadastro no site do DETRAN, descobriu que sua CNH havia sido cassada sem prévia notificação ou instauração de processo administrativo.

Conforme a jurisprudência consolidada, uma vez emitida a CNH definitiva, o DETRAN não poderia cassá-la automaticamente com base em infração cometida durante o período de permissão, sem instaurar novo processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.

O art. 265 do CTB é claro ao estabelecer que
"as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa".

Portanto, não havendo processo administrativo para legitimar o ato administrativo de cancelamento da CNH definitiva, este deve ser declarado nulo e a habilitação revalidada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025